Tribunal: STF
Processo: RE 76352
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA PARA COBRAR DIFERENÇA DE PREÇO EM VENDA IRREGULAR DE
AÇÕES. PROCEDENCIA NOS TERMOS DO PEDIDO. II. SE OS AUTORES
VITORIAR-SE
NOS TERMOS DO PEDIDO, RAZÃO NÃO TEM QUERER DO ACRESCENTAR NA
EXECUÇÃO PARCELAS QUE NÃO POSTULARAM, OS QUAIS POR ISSO MESMO
INDEPENDEM DE ARBITRAMENTO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO POR INOCORREREM OS PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTARAM.